Tribunal: TJES
Processo: 5002845-58.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002845-58.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WELLINGTON TOMAZ CUNHA
RECORRIDO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Recorre ECO 101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS da sentença que a condenou nos seguintes termos:

Isto posto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR a requerida ao pagamento em favor do autor da importância de R$ 2.1617,00 (dois mil seiscentos e dezessete reais), a título de indenização por danos materiais, com juros a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária da data de propositura da demanda.

Em seu recurso, a recorrente alega sua ilegitimidade passiva e ausência de ato ilícito.

Pois bem.

Analisando o recurso inominado, entendo que o mesmo não merece provimento.

Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade, visto que a mesma se confunde com o mérito.

No caso em apreço, se a parte autora experimentou danos em razão de objeto sobre a pista, como se vê do que consta nos autos, e se é da ré a responsabilidade subsidiária pela conservação, manutenção e constante fiscalização das condições das vias estaduais sob sua jurisdição, bem como a obrigação de adotar as providências necessárias para prevenir eventuais acidentes, com a colocação de sinalização alertando sobre os riscos em determinados trechos, então o nexo causal entre o evento omissivo e o dano sofrido pela parte autora é indiscutível.

Na hipótese examinada, o dano está suficientemente comprovado pelos documentos acostados aos autos.

Apontado boletim de atendimento também estabelece o nexo causal entre o dano e má-prestação do serviço pela concessionária demandada.

Segundo consta, o objeto existente sobre a pista de rodagem atingiu não apenas o veículo do autor, mas outros que trafegavam naquele honorário.

Outrossim, dadas as circunstâncias em que se deu o acidente, isto é, considerado os fatos de o condutor ter se deparado com um objeto de grande porte sobre a pista em que trafegava, bem como que outros veículos foram atingidos, evidente que a concessionária recorrente obrou com imperícia ou poderia ter evitado o dano.

Assim, deve a sentença hostilizada ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto e sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença ora vergastada.

Custas remanescentes, se houver, pela recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.